Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-98.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005997-
98.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ALFA SEGURADORA S/A, é
apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
2
Voto no 34.184
Apelação no 1005997-98.2019.8.26.0286
Comarca de ITU
Apelante: ALFA SEGURADORA S/A
Apelado: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO.
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
do teor da r. sentença de fls. 366/372, que julgou improcedente o pedido
inicial, deduzido na presente ação regressiva, condenando a autora ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
A autora recorre argumentando, em síntese, sobre
nexo de causalidade comprovado nos autos; desnecessidade de guarda dos
equipamentos e perícia, sendo suficientes os laudos; laudos de oficina com
comprovação do dano e ausência de prova unilateral; impossibilidade da
produção de prova diabólica; comprovação da notificação extrajudicial;
suposta responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas; evento
da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, excludente de
responsabilidade não configurada; incidência do CDC; ônus da prova; e,
hipossuficiência técnica da seguradora.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
490/509,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Como bem registrado no v. Acórdão proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
3
recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024, de relatoria do Ilustre e
Nobre Desembargador Matheus Fontes, desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado, julgado em 28/03/2018, em parte transcrito: “... Bastaria ratificar os
fundamentos da sentença em ordem a considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, porque em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp
no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no
641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na r.
sentença a qual utiliza como razão de decidir: “... Na hipótese específica dos
autos, a autora pretende o ressarcimento da quantia de R$ 10.537,00, por ela
desembolsada a título de indenização securitária. Para tanto, imputa à
requerida falha na prestação dos seus serviços, o que teria danificado os
equipamentos indicados na inicial. A autora acostou aos autos relatórios e
outros documentos de vistoria dos sinistros (pgs. 34/108) que apontam como
causa dos danos uma sobrecarga na rede de energia elétrica. Todavia, toda
prova apresentada foi produzida de forma unilateral pela
seguradora/requerente. A empresa ré não teve a oportunidade de participar
dos trabalhos. Não se nega que a seguradora tem a obrigação de cumprir o
contrato celebrado com o segurado. Ocorre que a autora poderia ter
ajuizado uma medida cautelar de produção antecipada de prova para
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, ainda, garantir a
participação da empresa ré. Com efeito, acolher a produção da prova
unilateral pela autora implica em evidente violação ao direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
4
contraditório e cerceamento de defesa da requerida, razão pela qual não há
como estabelecer o nexo causal entre o suposto evento e os danos alegados.
Por outro lado, é importante destacar que a autora também não demonstrou
a ocorrência das descargas elétricas que teria provocadas os danos aos
segurados. Os documentos que instruem a inicial foram produzidos de forma
unilateral. A requerente não arrolou testemunhas para demonstrar os fatos
alegados, o que poderia ser facilmente comprovado por meio da oitiva dos
segurados. A ausência de prova do ato ilícito afasta a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Portanto, ao cabo da
instrução, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
a improcedência da ação é medida que se impõe. ...”
Efetivamente,
verifica-se
que
a
seguradora
requerente, em ação regressiva, aduz que, em razão de defeito no serviço
prestado pela requerida, equipamentos eletrônicos de propriedade dos
segurados foram danificados.
Para alicerçar sua alegação, apresenta laudos
técnicos e orçamentos (fls. 37/39, 59 e 84/86).
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, sem apresentar efetivamente a
causa do dano.
De fato, não constam dos laudos e orçamentos o
detalhamento dos registrados danos elétricos (descarga elétrica, oscilação e
sobrecarga) e nem a especificação de como atingiu os equipamentos e suas
peças. Também não estão especificados os componentes danificados
substituídos e nem os novos componentes adquiridos, já que ausentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
5
peças danificadas e, muito menos, está descrito apropriadamente as causas
dos danos.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais
documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus componentes
danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Acionamento
do seguro pelo beneficiário. Natureza unilateral
da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora,
inexistente. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada.
Improcedência.
Inversão
da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
6
1101266-48.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
28/07/2017) (o grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional
que
só
pode
ser
adotada
quando
há
verossimilhança de um fato ou hipossuficiência
da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato
constitutivo do direito pleiteado, é indevida a
indenização pleiteada. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2017; Data
de Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
7
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário
Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005997-98.2019.8.26.0286 -Voto no 34.184 - rtt
8
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente
Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição com
outros documentos trazidos pela própria autora
Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, de rigor reconhecer que não cumpriu com o
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se,
pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto,
ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Por fim, em razão do não acolhimento da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação das demais alegações
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão do
mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao presente recurso. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para R$1.200,00, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator